Tribunal: STF
Processo: Rcl 89514
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246 - RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do processo 20324-43.2020.5.04.0561, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 - RG). 

O reclamante afirma que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada.” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que “o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos. Reitera-se que a condenação decorreu sim do mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços” (fl. 3, e-doc. 1).  

Assevera que “do acórdão ora reclamado, contudo, colhe-se a conclusão de que a responsabilidade subsidiária do ente público, no caso, foi decretada por força de mera presunção de culpa, pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que contraria o art. 71, § 1º da Lei 8.666/93 (ADC 16) e entendimento do e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 246).” (fl. 4, e-doc. 9). 

Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.  

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recursos Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 - RG).

Invoca o reclamante, violação ao Tema n. 246 – RG, em que foi fixada a seguinte tese:
 
Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
 
Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).
No caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu a responsabilidade do Ente nos seguintes termos (e-doc. 11 – grifos nossos):
 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. 
O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços acarreta a responsabilidade subsidiária dos tomadores, ainda que sejam integrantes da Administração Pública direta e indireta, quando comprovada a sua conduta culposa, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, caso dos autos. Aplicação da Súmula nº 331, V, do TST.
(...)
RECURSO DO SEGUNDO RECLAMADO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PARCELAS DEFERIDAS NA SENTENÇA 
O segundo reclamado, Estado do Rio Grande do Sul, não se conforma com a sentença no aspecto em que reconheceu a sua responsabilidade subsidiária pelos valores devidos pela empresa reclamada ao reclamante. 
(...)
Resultou incontroverso que o autor, empregado da primeira ré, foi contratado para prestar serviços de Auxiliar de Carga e Descarga em órgão do segundo reclamado (contrato de prestação de serviços, ids: 6f0d120, f577742 e b0339b7). Emerge, portanto, a modalidade de terceirização de serviços, sendo o recorrente o seu beneficiário. Em decorrência, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador, haja vista a má escolha daquele a quem confiou a realização de tarefas executivas, bem como do seu dever de vigilância. Tal responsabilidade atende a razões de ordem jurídica e social e está adequada, ainda, ao V da Súmula 331 do TST:
(...)
No caso dos autos, os documentos juntados pelo Estado do Rio Grande do Sul não são suficientes a comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
O segundo reclamado apresentou documentos relacionados ao acompanhamento do contrato de prestação de serviços ids: 640038e, 853ddb7 e 954f27d; contracheques ids: 52e5ae6, 20a2e3e, 011aea7, 9c49af0, 5f3be15, 69868db, 0305c45, 22a5568, 9def1b5, c3fbf08, 49d0086, 4e59959, 0d835cc, f5c6672, 5087bcc e af310ca; e planilhas demonstrativas de pagamento de vale transporte e vale alimentação ids: 09a9a21, f01b96e, 53aa916, aae132c, 71b2c1f, 2932150, d76ed5b, cb8487e, caede74, 2ec49b5, 0e67456, 59813fc, 74b6059, 407d972, 9ffa1ff e cbedbb1. A mera juntada de alguns documentos relativos ao contrato de trabalho entre o autor e a primeira ré não supre a omissão. No caso, os documentos trazidos, referentes a apenas parte do cumprimento das obrigações contratuais, não comprovam a fiscalização efetiva a fim de afastar sua culpa in vigilando.
Tanto é assim que foi reconhecido o não pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2019 e de janeiro de 2020, inclusive vale-transporte, parcelas resilitórias, férias vencidas e proporcionais, 13º salários de 2018, 2019 e proporcionais, assim como foi determinada a efetivação dos depósitos do FGTS do contrato ante a ausência de comprovação de que regularmente procedido. No caso, resultou evidenciada a insuficiência fiscalizatória, ante a ausência de adoção, por parte do ente público, de medidas efetivas a fim de regularizar a situação dos trabalhadores de cuja mão de obra era beneficiário, como a retenção de valores, por exemplo. Ou seja, os documentos acostados não demonstram a realização de efetivo controle da prestadora, apto a evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas, ficando caracterizada a culpa inequívoca do segundo reclamado pelo descumprimento das parcelas objeto de condenação. Entende-se, pois, demonstrado o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido pela reclamante, que teve seus direitos trabalhistas desrespeitados. Assim, está provada a culpain vigilando, pois a tomadora dos serviços descurou da obrigação básica de fiscalização, o que atrai a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos direitos inadimplidos.
Do exposto, entendo que não foi suficientemente comprovada a observância do dever de fiscalização (inerente à execução dos contratos celebrados nos moldes da Lei de Licitações), consoante as orientações dirigidas aos gestores públicos, determinada pelo Ministério do Planejamento, ora Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que há muito editou a Instrução Normativa MP nº 2, de 30 de abril de 2008, revogada pela Instrução Normativa MP nº 5, de 25 de maio de 2017, que atualmente prevê a fiscalização nos seus artigos 46, 47 e 48, e especialmente no Anexo VIII-B. 
Acerca do Tema 246 da repercussão geral, firmado pelo STF no julgamento do RE 760.931, cumpre esclarecer que não há transferência automática da responsabilidade pelo débito trabalhista, mas sim a responsabilidade subsidiária do Ente Público em razão das falhas na fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de trabalho firmado pela prestadora de serviços.
(...)
 
A negativa de provimento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista se deu com base nos mesmos fundamentos (fls. 94 a 97, e-doc. 8 - grifos nossos): 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 896, § 7º, DA CLT E SÚMULA 333 DO TST. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando não demonstrada a viabilidade do processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(...)
2 – MÉRITO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA 
(...)
No caso dos autos, o Regional, examinando soberanamente o conjunto fático-probatório (Súmula 126 do TST), consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização, razão por que concluiu pela responsabilização subsidiária do ente público, que não se desincumbiu do encargo que lhe competia. 
Constata-se, assim, a conformidade do acórdão regional com a jurisprudência desta Corte Superior, o que torna inviável o processamento do recurso de revista, ante a incidência dos óbices previstos no § 7º do artigo 896 da CLT e na Súmula 333 do TST. 
Nego provimento.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para efeito de responsabilização trabalhista subsidiária do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. Nesse sentido, cito precedentes:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turmajulgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe158 DIVULG 09.08.2022 PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso) 
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.06.2023 PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso) 

A decisão reclamada afastou-se dos parâmetros firmados por esta Suprema Corte ao admitir a responsabilização subsidiária do ente público sem a demonstração concreta, específica e individualizada de conduta comissiva ou omissiva caracterizadora de culpa in vigilando, limitando-se a inferi-la da insuficiência genérica da fiscalização e do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. 

Tal raciocínio equivale, na prática, à transferência automática da responsabilidade ao Poder Público, em contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16 e no Tema nº 246 da repercussão geral, os quais vedam a presunção de culpa e exigem prova inequívoca do nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar o acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do processo 20324-43.2020.5.04.0561 e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente